Tribunal: TJDFT
Processo: 0728526-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS PRÉVIAS. LIMINAR INDEFERIDA.
1. Adquirido o imóvel em licitação da Terracap, com ciência da prévia existência de benfeitorias feitas pelo ocupante, anteriormente participante do Pró-DF, mostra-se precipitada a imissão liminar na posse, antes de averiguada a sua boa-fé, para fins da configuração, ou não, do direito de retenção, consoante os arts. 1.219 e seguintes, do Código Civil.
2. Agravo de instrumento não provido.